Tribunal: STF
Processo: HC 174748
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de tráfico de entorpecentes e de receptação, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e acessórios de veículo proveniente de furto, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.